Tribunal: TJDFT
Processo: 0714718-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ASOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. FALSA IDENTIDADE. CRIME FORMAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. CIRCUNSTÃNCIAS DO CRIME. DESLOCAMENTO DE UMA MAJORANTE PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. OFENSA À SUMÚLA 443 DO STJ. INEXISTÊNCIA. QUANTIDADE DA EXASPERAÇÃO. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO INFORMAL UTILIZADA PARA CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não prospera o pleito absolutório com base na ausência/insuficiência de provas e dúvidas em relação à autoria do crime de roubo, se as declarações extrajudiciais da vítima, que foi abordada e logo após a sua prática, encontrou um dos autores ainda na posse do bem subtraído, foram confirmadas, em juízo, pelos depoimentos das testemunhas policiais. 1.1. A jurisprudência deste eg. Tribunal firmou o entendimento de que os depoimentos dos policiais envolvidos com a ação investigativa são válidos e revestidos de eficácia probatória relativa, quando firmados em juízo, sob o crivo do contraditório.
2. O delito de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal é crime formal e se consuma independentemente de virtual proveito ou da obtenção da vantagem almejada. Se os depoimentos dos agentes policiais, tanto em sede extrajudicial quanto em juízo, são firmes e coerentes de que o réu, quando abordado, se identificou com nome diverso, correta a condenação.
4. Inviável o afastamento da circunstância judicial atinente à conduta social, pois evidenciado que o réu praticou o presente crime quando estava em cumprimento de pena por outro delito, uma vez que é maior a reprovação da conduta, pois demonstra a ousadia e menosprezo do agente pela Justiça e indica que a sanção estatal não está surtindo efeito desejado em frear o ímpeto delitivo, não havendo que se falar em bis in idem com a reincidência, na medida em que os fatos que autorizaram a valoração negativa da aludida circunstância judicial são diversos daqueles que permitem o agravamento da reprimenda a título de reincidência.
5. No crime de roubo circunstanciado, diante da pluralidade de causas de aumento, é possível a utilização de uma delas para majorar o delito, e a outra para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria, não se verificando qualquer violação à Súmula 443 do STJ.
6. No que tange à quantidade de pena cominada na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, e com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem adotado, de forma majoritária, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.
7. A confissão, ainda que informal, proferida para os agentes policiais que realizaram a prisão em flagrante, quando utilizada para o convencimento do julgador, deve incidir na segunda etapa do cálculo da pena, nos termos da Súmula 545 do STJ.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.